Tribunal: TJMT
Processo: 1018684-75.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018684-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHON KENNETY PEREIRA NUNES - CPF: 040.296.771-26 (VÍTIMA), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 074.469.241-52 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), ALEX BATISTA RIBEIRO - CPF: 063.536.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 987.770.682-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO HABEAS CORPUS , MAS, POR NÃO VISUALIZAR QUALQUER SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM IMPETRADA. CONSIDERANDO O TEMPO DE PRISÃO E QUE JÁ FORAM APRESENTADAS AS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO PELOS DENUNCIADOS, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MAGISTRADO DE ORIGEM, RECOMENDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PRESENTE FEITO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, INCLUSIVE PORQUE, EM TESE, TRATA-SE DE CRIME HEDIONDO, CUJO FEITO TEM PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 394-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA NA VIA ELEITA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CRIME E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES – ACIONAMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA A REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE – MATÉRIA ADMINISTRATIVA – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER POSTULADA DIRETAMENTE PELO IMPETRANTE – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica
.

A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Existindo nos autos elementos de informação que atestam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, fica preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão preventiva.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática do crime e a decretação da prisão preventiva se a constrição cautelar foi decretada poucos meses após o fato, logo depois da identificação do agente como um dos autores do crime.

A realização de correição extraordinária no juízo de primeiro grau é matéria administrativa, que foge ao âmbito de análise do
habeas corpus
, inclusive porque o impetrante tem legitimidade para postular a providência diretamente perante a Corregedoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Paulo Almeida Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia
4 de março de 2020
, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma tentada.

Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu a prisão temporária em preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, aduz que não haveria contemporaneidade entre o delito e a prisão preventiva, que foi decretada 3 meses após os fatos, momento em que não mais existiriam elementos suficientes para legitimar a constrição.

Consigna ainda que o beneficiário está preso há mais de 6 meses e a instrução processual ainda não foi iniciada, pois o magistrado não designou data para que possa ser realizada a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Finalmente, ressalta que existe dúvida fundada sobre a autoria delitiva em relação ao agente, fato que aconselha a sua imediata colocação em liberdade.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente concedido, revogando-se a prisão em definitivo.

Alternativamente, requer seja determinado ao magistrado de origem que realize a audiência de instrução e julgamento imediatamente, bem como que se “notifique” o Corregedor-Geral de Justiça para que execute correição no juízo de origem, a fim de que verifique a situação dos feitos que lá tramitam e que adote providências para possibilitar o regular andamento dos feitos naquele juízo (Id. 56610962).

Juntou documentos (Ids. 56610963 a 56610973).

A liminar foi indeferida (Id. 56773485).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 57381454 a 57381461).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 57844478).

Finalmente, o impetrante acostou petição, na qual reiterou parte dos argumentos citados na petição inicial e voltou a postular a concessão da ordem (Id. 58071466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, ressalto que no bojo do
habeas corpus
n. 1008537-87.2020.8.11.0000, distribuído anteriormente, o paciente já pleiteou a revogação da sua prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando a inexistência dos requisitos da prisão e os seus bons predicados pessoais.

Portanto, os referidos argumentos são meras repetições daqueles aduzidos na ação constitucional anterior, cujo feito já foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que,
à unanimidade, foi denegada a ordem
.

Visando esclarecer a matéria examinada na referida ação constitucional, colaciono o relatório que produzi quando da prolação do voto vencedor. Veja-se:

“...
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Paulo Almeida Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 12.2.2020, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), porém foi efetivada sua prisão em 4.3.2020, oportunidade em que a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva, o que foi acolhido pelo Juízo de origem.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, uma vez que não ficou demonstrado o periculum libertatis.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora utilizou fundamentação inidônea para decretar a medida constritiva, amparada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do crime, e nem sequer apreciou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta acerca da excepcionalidade da prisão e salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Ademais, alega que o cenário atual em razão da pandemia do novo coronavírus torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, especialmente em razão das precárias condições dos presídios. Aponta que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados a adoção de medidas no âmbito carcerário em razão da COVID-19, de modo que é possível a substituição da custódia do beneficiário por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Desse modo, argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja substituída a medida segregatícia para cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 39723981).
(...)” –
p. 163.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39968961).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 40188457).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 40656497).

É o relatório”.

Por conseguinte, considerando que as referidas matérias já foram decididas pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, razão pela qual no presente
habeas corpus
analisarei somente as alegações de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, além da suposta ausência de contemporaneidade entre o crime e a prisão preventiva.

C
onquanto o impetrante ressalte que não haveria provas suficientes da autoria delitiva em relação a ele, é oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, 5ª turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – Destaquei.

No caso em análise, não obstante a alegação defensiva no sentido de que não existem provas da autoria do crime em relação ao paciente
, que não teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, analisando detidamente o feito concluo que existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva em relação a ele.

Nesse sentido, embora este não seja o momento próprio para a análise das provas, pode ser citado como elemento de informação que denota a autoria delitiva especialmente o termo de reconhecimento fotográfico (Id. 56610969), no qual a vítima reconheceu o paciente como a pessoa que efetuou os disparos contra ela e o outro suspeito, vulgo “Farinha”, como o mandante do crime.

Ademais, embora o impetrante não tenha juntado cópia integral do inquérito policial, no relatório do delegado de polícia (Id. 56610965) consta expressamente que um segundo suspeito, Lindondion Barbosa de Oliveira, ao ser interrogado, delatou o beneficiário, afirmando que estava no local do crime e que avisou o paciente de que haveria uma câmara de segurança filmando a ação, momento em que o
“João Paulo exclamou que nada rapaz e logo em seguida efetuou disparos em Saldanha”
.

Desse modo, tem-se que os elementos de informação contidos no feito, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva, razão pela qual fica afastada a referida tese defensiva.

Em relação ao excesso de prazo
, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos contidos no feito, o paciente foi preso por força de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que teria, na companhia de outros três acusados, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

A denúncia foi oferecida em 30.3.2020, e recebida no dia seguinte, momento em que foi determinada a citação dos acusados.

Segundo as informações do magistrado (Id. 57381461), no ato da citação o paciente e outros dois réus afirmaram ter advogado constituído, entretanto, deixaram transcorre o prazo legal sem se manifestarem nos autos, motivo pelo qual foi nomeado um defensor dativo para patrocinar suas defesas, que apresentou as respostas em 28 de maio de 2020.

Ademais, segundo o juiz de primeiro grau, foram indeferidos dois pedidos de revogação da prisão preventiva do beneficiário, que postulou o benefício em 7 de julho de 2020 e em 28 de agosto 2020.

Finalmente, aduz o julgador que os autos aguardam a designação da audiência de instrução e julgamento, que não ocorreu porque ele estaria cumulando varas criminais em duas Comarcas, nas quais existe um grande número de réus presos, especialmente diante da Pandemia da Cóvid-19, que causou o atraso da instrução na maioria dos processos.

Sob tal contexto, reconheço
que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular,
não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Embora o impetrante não tenha juntado cópia integral do inquérito policial ou mesmo da ação penal, existem elementos que demonstram a necessidade da adoção de certas providências pelo juízo no qual tramita o feito, aptas a exigir maior elastério temporal da ação, já que foram denunciadas 4 pessoas, havendo necessidade da citação de todos e apresentação de respostas à acusação, dentre outros.

Ressalto que conforme consignado pelo julgador, após a citação, três dos réus, inclusive o paciente, deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestar nos autos, motivo pelo qual houve necessidade de nomear um defensor dativo para patrocinar suas defesas, fato que certamente causa certo atraso da instrução processual.

Outrossim, observo que embora o paciente esteja preso há aproximadamente 7 meses, parte do período de constrição foi decorrente de prisão temporária, cuja prisão, por se tratar de crime hediondo, pode ser decretada por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias.

Além disso, após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.

Assim, diante da situação anormal vivenciada nos últimos meses, é aceitável certo atraso da instrução processual, especialmente diante do período sem a realização de audiências, que ocasionou a paralisação de diversos processos, que somente em data recente passaram a tramitar com certa regularidade.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Ressalto que recentemente, ao julgar caso análogo,
esta Câmara Criminal, por unanimidade, decidiu não ser abusiva a prisão de acusado que permaneceu segregado por 7 meses
, sem que fosse designada a audiência de instrução e julgamento, especialmente diante da complexidade do feito e do atraso causado pela epidemia da Covid-19, conforme se extrai do seguinte trecho do voto vencedor que proferi na ocasião. Veja-se:

“...
De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, constatei que a ação penal instaurada em desfavor da paciente ultrapassou a fase de citação, na qual houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação da beneficiária e de corréus que estão presos em Comarca diversa daquela na qual tramita a ação penal.

Assim, conquanto a paciente esteja segregada há mais de 7 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus presos em cidade diversa daquela onde tramita a ação penal, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

(...)

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, encaminhou ofício ao juízo da Comarca de Rondonópolis solicitando a devolução das cartas precatórias expedidas para a citação dos réus, que foram devolvidas em 10.7.2020, devidamente cumpridas.

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Em relação à suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, certamente não tem pertinência, já que
o crime foi praticado no dia 6 de dezembro de 2019 e a prisão temporária decretada em 12 de fevereiro do 2020
, intervalo de tempo obviamente necessário para a realização de diligências policiais, apuração da autoria delitiva, representação pela autoridade policial e prolação da decisão judicial.

Por fim, verifico que o impetrante postula a
“notificação”,
do Corregedor-Geral de Justiça, para que seja determinada a realização de correição extraordinária no juízo de origem e a adoção de providências, tais como a designação de juiz auxiliar para a realização das audiências, pleito este que não pode ser acatado.

Esclareço que a realização de correições ou mesmo a designação de magistrado é matéria de cunho administrativo que não pode ser examinada em sede de
habeas corpus
, não cabendo aos membros do órgão colegiado determinar as providências que devem ser adotadas pelo Corregedor-Geral, especialmente fixar a obrigação de realizar correição.

Inclusive, não existe necessidade de decisão da Câmara Criminal sobre a questão, pois o impetrante ou mesmo o seu órgão de classe tem legitimidade para provocar a Corregedoria-Geral de Justiça, cabendo a ele, caso deseje, acionar diretamente o órgão correcional do Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, rejeito o referido pedido, sem prejuízo do encaminhamento de cópias das peças processuais para conhecimento e eventual adoção das providências que o Corregedor reputar necessárias.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada, em consonância com o parecer ministerial, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

Considerando o tempo de prisão e que já foram apresentadas as respostas à acusação pelos denunciados, determino a expedição de ofício ao magistrado de origem,
recomendando a realização de audiência de instrução e julgamento no presente feito com a maior brevidade possível,

inclusive porque, em tese, trata-se de crime hediondo, cujo feito tem prioridade na tramitação, nos termos do art. 394-A do Código de Processo Penal.

Encaminhe-se cópia da petição inicial (Id. 56610962), das informações prestadas pelo magistrado de origem (Id. 57381461), bem como da decisão do presente
habeas corpus
à Corregedoria-Geral de Justiça para conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020